Tribunal: TJDFT
Processo: 0004128-65.2017.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Evidenciadas a materialidade e autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito atribuído ao réu, pelo acervo probatório, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas, aliado ao auto de apreensão e laudo pericial, deve ser mantida a condenação.

2. A mera sensação de insegurança alegada não autoriza atuação em desconformidade com o ordenamento jurídico, e, assim, não configura a causa excludente de culpabilidade em razão da inexigibilidade de conduta diversa.

3. Recurso conhecido e desprovido.